Tribunal: STF
Processo: AR 1715
Classe: AR
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-08-17
Data de publicação: 2006-08-17

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS SALDOS
DE FGTS. REDISCUSSÃO DO PRECEDENTE FIRMADO NO PLENÁRIO DO STF.
PRETENSÃO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.
1. Os requerentes deixaram de
rebater o fundamento da decisão agravada, que ressaltou o manifesto
descabimento da pretensão rescisória quando se revela patente o
intento de provocar, nesta sede, a mera rediscussão do leading case
apreciado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal (RE nº
226.855-RS, rel. Min. Moreira Alves, DJ 13.10.00) e que orientou o
desfecho da decisão rescindenda. Precedente: AR nº 1.756-AgR, rel.
Min. Marco Aurélio, DJ 10.09.04.
2. Agravo regimental improvido.